Tribunal: STF
Processo: ARE 1573918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 614) opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões que teriam ocorrido no acórdão impugnado e requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente inadmissível em razão da intempestividade dos embargos de declaração ora em exame.
Nos embargos de declaração, em matéria criminal, deve-se observar o prazo de interposição de 05 (cinco) dias, estabelecido no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a ser contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o acórdão impugnado foi publicada em 08.01.2026, ao passo que os embargos de declaração foram opostos somente em 02.02.2026 (eDocs. 614 e 615), ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento Interno desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado”. 
(ARE 1260561-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.2020 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.”.
(ARE 1.114.038-AgR-ED/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.04.2020 - grifei)

Ademais, a Portaria GDG/STF n.° 250 de 14 de novembro de 2025, ao dispor sobre a suspensão dos prazos processuais no Supremo Tribunal Federal, excepcionou, nos termos do art. 798-A do CPP, os prazos processuais penais, nos seguintes temos: “Os prazos processuais penais observarão o disposto no art. 798-A do Código de Processo Penal” (grifei).
O art. 798-A do Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe que “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (...)”. 
Desse modo, a retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal, o que evidencia, no caso, a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo embargante. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal. (...) IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não provido.” (HC 241863-AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 13.03.2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS RECURSAIS PENAIS DURANTE O RECESSO FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
 3. Não há teratologia na decisão emanada pelo STJ que não conheceu do EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.428.787/PR, por intempestivo, haja vista que tal decisão calcou-se em regramento próprio do STJ, qual seja o art. 1º da Portaria 922 de 18 dezembro de 2019, que excepcionou do recesso forense os prazos penais, forte na inteligência do art. 798 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 197461-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/06/2021 - grifei)

Em situação semelhante, destacam-se, ainda, as seguintes decisões, verbis:

“8. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 13.12.2022. Excluindo-se da contagem o primeiro dia (13.12.2022), inicia-se o prazo no dia 14.12.2022, até o dia 19.12.2022. Exclui-se da contagem o período de 20.12.2022 a 20.01.2023 (art. 798-A, do CPP), reiniciando-se no dia 21.01.2023 e finalizando no dia 30.01.2023. 
9. Contudo, a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 31.01.2023, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798, do Código de Processo Penal.” 
(ARE 1462249-ED, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 08/01/2024 - grifei) 

“Em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam – acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos – a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem.“
(ARE 1467226, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 28/11/2023 – grifei)

“6. Na hipótese, apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP”. 
(RHC 187.440,  Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe 29/06/2020 – grifei)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente